Tribunal: TJDFT
Processo: 0711662-65.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei 10.826/2003, à pena de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dias-multa. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos prova suficiente da autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, de modo a justificar a condenação do réu.
III. Razões de decidir
3. A autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito foram demonstradas por provas harmônicas, consistentes e idôneas, que incluem comunicação de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão, laudo pericial e depoimentos de policiais militares, não havendo falar em absolvição.
4. A modificação da versão apresentada por testemunha em juízo não se mostra suficiente para gerar dúvida razoável, sobretudo quando contradiz frontalmente seu depoimento prestado na fase inquisitorial e se revela isolada frente ao conjunto probatório robusto e coerente, formado por provas materiais e testemunhos harmônicos de agentes públicos que atuaram na abordagem.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito restam comprovadas por provas coerentes e harmônicas, não sendo admissível a absolvição com base em versão isolada e contraditória de testemunha que altera, em juízo, o relato prestado na fase inquisitorial.”.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei 10.826/2003, art. 16, caput.